Tribunal: TJMT
Processo: 1017424-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017424-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA - CPF: 898.464.191-04 (ADVOGADO), SONIA MARIA MORAES CAMARA - CNPJ: 42.189.382/0001-93 (AGRAVANTE), GABRIEL MORAES SANTOS - CPF: 059.314.501-14 (ADVOGADO), FEDERAL EDUCACIONAL LTDA. - CNPJ: 17.238.945/0003-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS” - PEDIDO PARA CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
- DOCUMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS SUFICIENTES AO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - BENESSE CONCEDIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Segundo o inciso LXXIV do artigo 5.o da Constituição Federal, “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

2. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

3. Decisão reformada.

4. Recurso

provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SONIA MARIA MORAES CAMARA - ME
contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT que nos autos da “Ação de Exibição de Documentos” n.o
1000425-79.2024.8.11.0036
, proposta em desfavor de
FEDERAL EDUCACIONAL LTDA.
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita por entender que a parte autora não se insere no conceito de hipossuficiência financeira.

Em síntese, o agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão pugnando seja deferido os benefícios da gratuidade da justiça, aduzindo não dispor de condições financeiras para pagar as custas processuais e os honora rios advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento.

Diante do exposto, pugna pelo deferimento da tutela recursal pleiteada, a fim de que seja concedida a tutela antecipada requerida bem como, ao final, seja provido o recurso interposto.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, entendeu o julgador pela presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar requerida, deferindo a benesse da gratuidade de justiça vindicada.

A parte agravada, por não ter sido citada nos autos referenciais, deixou de ser intimada a apresentar suas contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Sonia Maria Moraes Câmara - ME contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT que nos autos da “Ação de Exibição de Documentos” n.o 1000425-79.2024.8.11.0036, proposta em desfavor de Federal Educacional LTDA., indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita por entender que a parte autora não se insere no conceito de hipossuficiência financeira.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, indeferiu o pedido de justiça gratuita postulado pela parte autora, ora agravante, por entender não restar demonstrada sua incapacidade financeira momentânea.

Ainda, importa mencionar que, ao julgar o pedido liminar constante no agravo de instrumento, entendeu o julgador pela presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar requerida, deferindo o efeito suspensivo vindicado, concedendo a benesse da gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora.

Analisando os autos e considerando os documentos juntados, tem-se que carece a agravante de recursos financeiros de modo que não possui condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo de seu próprio sustento.

Isto porque, além de juntar seu contrato social bem como declaração anual do SIMEI, onde constata-se que a pessoa jurídica possui renda bruta total de R$ 42.600,00 (quarenta e dois mil e seiscentos reais).

Anexou também a agravante comprovante de benefício do INSS de sua única sócia no qual contata-se que esta recebeu a quantia de R$ R$ 820,59 (oitocentos e vinte reais e cinquenta e nove centavos) bem como contrato de locação do imóvel no valor mensal de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) e sua conta de energia, de aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais).

Portanto, do cotejo das provas, tem-se que deve ser confirmada a gratuidade de justiça à parte agravante.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, concedendo à parte autora e agravante os benefícios da gratuidade de justiça.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Sonia Maria Moraes Câmara - ME contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT que nos autos da “Ação de Exibição de Documentos” n.o 1000425-79.2024.8.11.0036, proposta em desfavor de Federal Educacional LTDA., indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita por entender que a parte autora não se insere no conceito de hipossuficiência financeira.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, indeferiu o pedido de justiça gratuita postulado pela parte autora, ora agravante, por entender não restar demonstrada sua incapacidade financeira momentânea.

Ainda, importa mencionar que, ao julgar o pedido liminar constante no agravo de instrumento, entendeu o julgador pela presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar requerida, deferindo o efeito suspensivo vindicado, concedendo a benesse da gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora.

Analisando os autos e considerando os documentos juntados, tem-se que carece a agravante de recursos financeiros de modo que não possui condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo de seu próprio sustento.

Isto porque, além de juntar seu contrato social bem como declaração anual do SIMEI, onde constata-se que a pessoa jurídica possui renda bruta total de R$ 42.600,00 (quarenta e dois mil e seiscentos reais).

Anexou também a agravante comprovante de benefício do INSS de sua única sócia no qual contata-se que esta recebeu a quantia de R$ R$ 820,59 (oitocentos e vinte reais e cinquenta e nove centavos) bem como contrato de locação do imóvel no valor mensal de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) e sua conta de energia, de aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais).

Portanto, do cotejo das provas, tem-se que deve ser confirmada a gratuidade de justiça à parte agravante.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, concedendo à parte autora e agravante os benefícios da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024